Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701961-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SULAMITA PAIVA FERREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 12/04/2023 a 19/04/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora